Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-67.2014.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000627-67.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ABREU COELHO - CPF: 766.106.918-00 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE –

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
–
MÉRITO
-

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – PROGRESSÃO FUNCIONAL –
LEI MUNICIPAL No

079/98 - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSAO
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – PRESCRIÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUMULA 85, STJ –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.
“(STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)”,
logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

2. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

3. Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual, o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la,
in casu
, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo Municipais na seara da carreira dos servidores públicos municipais.

4. Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos d
o
RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
, M.M.
Dr.
Márcio Rogério Martins,

que nos autos da
Ação Reivindicatória de Progressão Funcional sobre o n. 627-67.2014.8.11.0022 (cód. 44685)
, promovida por
LUIZ ANTÔNIO ABREU COELHO
, que julgou procedente a demanda, para que seja concedida a progressão funcional do servidor para as classes imediatamente seguintes a partir de 01/01/1998, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmu1a 204 do STI) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença, bem como declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 30.04.2009 [Súmula 85 do STJ].

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação atualizada, percentual a ser definido quando da apuração em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(id. 3990134 e 3990135),
o ente municipal suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, pugnando, ao final, pela nulidade da sentença.

No mérito, o apelante alega que o enquadramento do servidor, ou seja, a sua progressão fica condicionada a avaliação por uma comissão e deverá preencher todos os requisitos necessários, sendo certo que na falta de um desses fatores, ficará o servidor impossibilitado de receber o direito da progressão.

Defende que a concessão da progressão deverá atender todos os requisitos do artigo 11 da Lei no 079/98, bem como o servidor deverá ser avaliado por uma comissão de avaliação, a qual ficará responsável pelo enquadramento aos requisitos inerentes a esse direito, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, em razão do apelado não ter preenchido os requisitos para a progressão funcional.

Apresentada contrarrazões pelo apelado
id. 3990137.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (id
. 4729628
).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL c/c TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO ABREU COELHO
em desfavor do
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA/MT
, alegando, em síntese, que é servidor municipal, aprovada em concurso público nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal/88 e artigo 71 LOM.

Afirma que exerce o
cargo de
Odontólogo
, tendo tomado
posse em
04/01/1994,

conforme documentos em anexo, e possui escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior, ao passo que, afirma que Município de Pedra Preta não efetuou o pagamento dos valores do enquadramento, conforme previsto na legislação.

Por tais razões, requereu a procedência da manda, visando a
progressão funcional ora pleiteada
, devendo ser calculada sobre o vencimento base, em consonância com o artigo 71, I, da Lei Orgânica Municipal e artigo 165,
“caput”,
da Lei 075/98, refletindo sobre o 13o salário, férias e terço de férias, condenando-se o requerido ao pagamento da diferença salarial no valor de R$ R$ 75.127,03 (setenta e cinco mil e cento e vinte e sete reais e três centavos).

A tutela antecipada foi indeferida (id. 3990114).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, rechaçando
in totum
as alegações da parte autora, pleiteando a improcedência da demanda, uma vez que a autora não conseguiu comprovar os atos constitutivos de seu direito, por falta de documentação necessária.

O autor impugnou as alegações do ente municipal em id. 3990118.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a demanda (id. 3990131 e 3990132), com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a progressão funcional ao servidor para as classes imediatamente seguintes a partir de 01/01/1998, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias.

Inconformado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, pugnando pela nulidade da sentença, no mérito o ente municipal sustenta que os servidor não preencheu os requisitos para sua progressão funcional.

Pois bem.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O ente municipal sustenta a tese preliminar de cerceamento de defesa, a arguição de nulidade de sentença não merece acolhimento, isso porque, apesar da apelante alegar que foi cerceado o seu direito de defesa, em face da ausência da oportunidade de produção das provas admitidas em direito, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC,
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE PROVA – SÚMULA 07/STJ.

O art. 130 do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento a luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.

Não obstante a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático probatório encartado aos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.

No tocante à suposta violação do artigo 133, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em se se encontra, o que é, a luz do ensinamento da Súmula 7/STJ, não pode ser revisto em recurso especial. Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no AResp 550922. MG. 2014/0178295-1. Rel. Ministro Hermam Benjamim, data de julg. 27.11.2014)

Diante do exposto,
merece ser rejeitada
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante insurge-se contra a r. sentença, sob o argumento de que a concessão da progressão deverá atender todos os requisitos do artigo 11 da Lei no 079/98, bem como o servidor deverá ser avaliado por uma comissão de avaliação, a qual ficará responsável pelo enquadramento aos requisitos inerentes a esse direito, o que não ficou evidenciado no caso dos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, em razão do apelado não ter preenchido os requisitos para a progressão funcional.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

Como infere-se dos autos, o requerente/apelado pleiteia a progressão funcional de acordo com o artigo 71, I, da Lei Orgânica Municipal e artigo 165, caput,

da Lei no 075/98, requerendo o pagamento das diferenças salariais sobre o 13o salário, férias e terço de férias.

Assim, de acordo com a redação do artigo 55 da Lei 075/1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê a possibilidade de progressão funcional,
in verbis
:

“Art. 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.

Já a Lei no 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o referido artigo, a qual possui a seguinte redação:

“Artigo 1o Fica regulamentado o artigo 55 da Lei Municipal no 075/98 de 23/03/1998 (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§1o - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “artigo 55 da Lei no 075/98 dependerá ainda de parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2o - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o artigo 21 da Lei no 075/98.

(...)

“Artigo 3o - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho conforme artigo 11 da Lei no 075/98.

Artigo 4o. A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.

Ainda, a Lei no 79/98 que regula sobre a progressividade do servidor possui a seguinte redação:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de Disciplina;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade;

Parágrafo Único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste artigo não terá direito ao progresso no exercício”

Apesar da legislação condicionar o requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, este Tribunal de Justiça, já decidiu reiteradas vezes, que a sua falta não obsta a progressão funcional do servidor, como bem se infere da jurisprudência colacionada a seguir:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APELO DA PARTE AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
3 - Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.
4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação. 5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 6 - Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. 7 - O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. 8 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810”.(TJ-MT - APL: 00051897720138110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020.).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL
– REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 –
DIREITO AO CORRETO ENQUADRAMENTO
– RECEBIMENTO DAS VERBAS PAGAS A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – SENTENÇA RATIFICADA.
Há o direito a progressão funcional do servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, mesmo que não tenha ocorrido a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria. (TJ-MT 10011582620198110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

No caso, pelos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o requerente preencheu os requisitos necessários para a concessão da progressão, como pleiteado na inicial, contudo, não restou evidenciado a comprovação da disponibilidade financeira do Município.

Inobstante isso, como bem registrou o sentenciante
“a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova (REsp no 69.309-SC, REsp 619148/MG e REsp 803995/RS) cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira.”

Desse modo, como já mensurado, uma vez demonstrado o cabimento da progressão funcional de acordo com a lei municipal,
a pretensão do requerente merece guarida.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue a jurisprudência recente e similar deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SUPRESSÃO DE PERCENTUAL DE 8% (OITO POR CENTO) – ILEGALIDADE – DESRESPEITO À LEI VIGENTE – PROGRESSÃO DE CLASSE – LEI MUNICIPAL 79/98 – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PRESCINDIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, caso a matéria seja de direito ou demonstrada pela prova documental.2. A ausência da manifestação específica da parte, quando intimada, configura preclusão consumativa.3. É devido o adicional por tempo de serviço aos servidores do Município de Pedra Preta, já que previsto no artigo 71, § 2o, inciso I, da Lei Orgânica, bem assim na lei municipal que dispõe sobre a criação de planos de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta.4. A supressão do adicional por tempo de serviço, sem que tenha havido modificação na legislação, é dotada de ilegalidade. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade, quando da confecção de seus atos. 5. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido. 6. Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira dos servidores públicos municipais.7. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 810 do STF e 905 do STJ.” (N.U 0000846-80.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Em outro norte, quanto ao pedido de pagamento da diferença salarial este merece prosperar, uma vez que, ao contrário do que alega o Município, é obrigação da Administração proceder com o necessário para a progressão do servidor público, quando devido.

No caso em pauta, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de verbas rescisórias pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação, nos termos da
Sumula 85 do STJ,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, mostrou-se acertado a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do recebimento das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu 30/04/2014. Estão prescritas as parcelas anteriores a
30.04.09
.

No que tange aos consectários legais,
nesse ponto, a sentença recorrida merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Desta forma, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido do requerente a progressão funcional com os seus devidos acréscimos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e,
em remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021